Tribunal: TJES
Processo: 5030837-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030837-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: STEVES NASCIMENTO ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GUARDA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO Nº 486/2019. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E DOS REQUISITOS DA LEI Nº 5.203/2011 ATÉ 31/10/2019. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de guarda municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão por escolaridade com base na Lei Municipal nº 6.259/2019 e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência ou não de direito adquirido à progressão por escolaridade, à luz da Lei Municipal nº 6.259/2019 e do Decreto nº 486/2019, considerando os requisitos e prazos estabelecidos pela legislação de regência.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os Guardas Municipais e Agentes de Trânsito, disciplinando de forma específica o enquadramento e a evolução funcional dos servidores já investidos no cargo.
O Decreto nº 486/2019, em seu art. 58, § 5º, estabeleceu que a primeira promoção por escolaridade somente poderia ocorrer após três anos da data do enquadramento. O art. 5º condicionou o direito adquirido à apresentação de requerimento administrativo e ao preenchimento dos requisitos da Lei nº 5.203/2011 até 31/10/2019.
O direito à progressão por escolaridade está restrito aos guardas municipais que atenderam cumulativamente tais requisitos, não se aplicando aos demais, que detêm apenas expectativa de direito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 41, RE 563.965/RN), segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico.
No caso concreto, embora o recorrido tivesse mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo, não comprovou a apresentação do requerimento administrativo nem o cumprimento integral dos requisitos até a data-limite de 31/10/2019, juntando apenas protocolo de recurso administrativo em 28/01/2020, posterior ao marco legal.
Ausente a comprovação necessária, não faz jus à progressão pretendida, devendo prevalecer o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
O direito à progressão por escolaridade de guardas municipais prevista na Lei Municipal nº 6.259/2019 somente se configura quando o servidor comprovar, até 31/10/2019, a apresentação de requerimento administrativo e o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 5.203/2011, não havendo falar em direito adquirido em hipóteses diversas, mas apenas expectativa de direito.

Dispositivos relevantes citados:

– Constituição Federal, art. 37, caput;
– Lei Municipal nº 6.259/2019, arts. 24 e 58;
– Decreto nº 486/2019, arts. 3º e 5º;
– Lei Municipal nº 5.203/2011, art. 14;
– Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50249889020238080035, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030837-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): STEVES NASCIMENTO ARAUJO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GUARDA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO Nº 486/2019. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E DOS REQUISITOS DA LEI Nº 5.203/2011 ATÉ 31/10/2019. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de guarda municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão por escolaridade com base na Lei Municipal nº 6.259/2019 e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência ou não de direito adquirido à progressão por escolaridade, à luz da Lei Municipal nº 6.259/2019 e do Decreto nº 486/2019, considerando os requisitos e prazos estabelecidos pela legislação de regência.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os Guardas Municipais e Agentes de Trânsito, disciplinando de forma específica o enquadramento e a evolução funcional dos servidores já investidos no cargo.
O Decreto nº 486/2019, em seu art. 58, § 5º, estabeleceu que a primeira promoção por escolaridade somente poderia ocorrer após três anos da data do enquadramento. O art. 5º condicionou o direito adquirido à apresentação de requerimento administrativo e ao preenchimento dos requisitos da Lei nº 5.203/2011 até 31/10/2019.
O direito à progressão por escolaridade está restrito aos guardas municipais que atenderam cumulativamente tais requisitos, não se aplicando aos demais, que detêm apenas expectativa de direito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 41, RE 563.965/RN), segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico.
No caso concreto, embora o recorrido tivesse mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo, não comprovou a apresentação do requerimento administrativo nem o cumprimento integral dos requisitos até a data-limite de 31/10/2019, juntando apenas protocolo de recurso administrativo em 28/01/2020, posterior ao marco legal.
Ausente a comprovação necessária, não faz jus à progressão pretendida, devendo prevalecer o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
O direito à progressão por escolaridade de guardas municipais prevista na Lei Municipal nº 6.259/2019 somente se configura quando o servidor comprovar, até 31/10/2019, a apresentação de requerimento administrativo e o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 5.203/2011, não havendo falar em direito adquirido em hipóteses diversas, mas apenas expectativa de direito.

Dispositivos relevantes citados:

– Constituição Federal, art. 37, caput;
– Lei Municipal nº 6.259/2019, arts. 24 e 58;
– Decreto nº 486/2019, arts. 3º e 5º;
– Lei Municipal nº 5.203/2011, art. 14;
– Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50249889020238080035, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora ser guarda municipal do município de Vila Velha e pugna pela correção do seu enquadramento, condenando o requerido à reparação de verbas salariais, com incidência nas gratificações e vantagens, além da aplicação dos efeitos da Lei nº 6.259/2019 para fins de promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais, e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para CONDENAR o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor do autor, a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, o Município de Vila Velha sustenta que a Lei Municipal nº 6.259/2019, regulamentada pelo Decreto nº 486/2019, estabeleceu regras próprias de enquadramento e evolução funcional para os Guardas Municipais, aplicáveis inclusive aos já investidos no cargo. Argumenta que o recorrido não preencheu os requisitos até 31/10/2019, possuindo apenas expectativa de direito, sendo vedado invocar direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento do STF (Tema 41). Ressalta que a progressão somente poderia ocorrer após o decurso dos prazos previstos na nova lei, já observados pela Administração. Requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Sobre a matéria em análise, cumpre destacar que a
Lei Municipal nº 6.259/2019
instituiu novo
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
específico para os ocupantes dos cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito, trazendo regras próprias e taxativas para a evolução funcional e disciplinando o enquadramento dos servidores já investidos no cargo, como no caso do recorrido.

Para regulamentar a transição normativa, foi editado o
Decreto nº 486/2019
, o qual dispõe em seu
artigo 58, § 5º
, que a primeira promoção por escolaridade somente poderia ser concedida
após três anos da data de publicação do enquadramento
. Além disso, o
artigo 5º
do mesmo decreto estabeleceu que apenas fariam jus ao direito adquirido aqueles servidores que, até 31/10/2019: I – tivessem protocolado requerimento administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade; e II – houvessem cumprido o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei Municipal nº 5.203/2011. Nota-se:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Dessa forma, resta evidente que o direito adquirido à progressão por escolaridade está restrito aos guardas municipais que, até 31/10/2019, tenham
cumulativamente preenchido os requisitos previstos no art. 14 da Lei nº 5.203/2011
e protocolado o respectivo pedido administrativo, não se aplicando aos demais servidores, que detinham apenas
mera expectativa de direito
. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

In casu
, conforme se verifica do registro funcional (Id. nº 15160056), a admissão do recorrido ocorreu em 2009, de modo que, à época da edição da Lei nº 6.259/2019, já contava com mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo. Todavia, não restou comprovada a apresentação de requerimento administrativo para progressão, tampouco o atendimento integral dos requisitos da Lei Municipal nº 5.203/2011 até a data-limite de 31/10/2019. Ao contrário, o único documento colacionado aos autos refere-se a protocolo de recurso administrativo datado de 28/01/2020 (Id. nº 15160052), posterior, portanto, ao marco temporal estabelecido pela legislação de regência.

Dessa forma, ausente a comprovação cumulativa do protocolo administrativo tempestivo e do preenchimento dos requisitos legais até 31/10/2019, não faz jus o recorrido à progressão funcional nos moldes requeridos, em observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88).

Assim, à luz dos fundamentos expostos, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, considerando que o recorrido já foi contemplado com as progressões funcionais efetivamente devidas nos termos da legislação vigente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Vila Velha e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais
, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)